Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708862-28.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIANO LIMA AMERICO APELADO: VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 101 do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelante FRANCIANO LIMA AMERICO para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar de falta de interesse recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 75130269. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.